Tribunal: STF
Processo: RE 174724
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA IMPOSSIBILIDADE DA
MAJORAÇÃO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, PORQUANTO EM VIGOR O
DECRETO-LEI Nº 2.283/84, QUE ESTABELECEU O CONGELAMENTO DOS PREÇOS.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 167, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PRETÉRITA.
Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional reguladora da matéria, procedimento
inviável em sede de recurso extraordinário, onde não têm guarida
alegações de afronta reflexa e indireta à Constituição Federal.
Recurso extraordinário não conhecido.